Tribunal: TJMT
Processo: 1002727-20.2020.8.11.0037
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002727-20.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0006-09 (APELANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (APELANTE), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (APELANTE), LOURDES IARA PICCOLI - CPF: 355.789.200-04 (APELANTE), NATAN WEBER DOS SANTOS - CPF: 097.035.039-26 (APELADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (TERCEIRO INTERESSADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURDES IARA PICCOLI - CPF: 355.789.200-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil e processual civil. Recurso de apelação cível. Ação monitória. Compra e venda de soja. Exceção do contrato não cumprido.
Inocorrência.
Desconsideração da personalidade jurídica. Grupo econômico familiar. Fraude a credores. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios para constituir título executivo judicial relativo a contratos de compra e venda de soja e decretou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa apelante. A recorrente alega a necessidade de concessão de justiça gratuita, a inexigibilidade do débito por ausência de documentos comprobatórios da prestação do serviço e a nulidade da desconsideração da personalidade jurídica por vício procedimental e ausência de requisitos legais.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a recorrente faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; (
ii
) verificar se os documentos que instruem a inicial, somados ao reconhecimento do débito em lista de credores de recuperação judicial, constituem prova escrita apta a aparelhar a ação monitória; e (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da devedora e sua extensão a sócios e familiares em razão de desvio de finalidade e confusão patrimonial.

III. Razões de decidir

3. O recolhimento voluntário do preparo recursal pela apelante, após determinação judicial para comprovação da hipossuficiência, torna preclusa a análise do pedido de gratuidade da justiça e afasta a presunção de incapacidade financeira.

4. A prova escrita exigida para a ação monitória prescinde de liquidez e certeza absolutas, bastando um conjunto documental que confira verossimilhança ao direito de crédito alegado.

5. A inclusão espontânea do nome do credor e do respectivo valor do débito na lista de credores apresentada pela própria devedora em processo de recuperação judicial configura confissão de dívida e torna a obrigação exigível.

6. A desconsideração da personalidade jurídica pode ser requerida na petição inicial ou em seu aditamento, sendo desnecessária a instauração de incidente apartado quando garantido o contraditório prévio à decisão.

7. O abuso da personalidade jurídica resta evidenciado pela alienação de ativos imobiliários valiosos a empresas e familiares do sócio administrador poucos dias antes do pedido de recuperação judicial, caracterizando desvio de finalidade e formação de grupo econômico familiar fraudulento.

8. A utilização do véu corporativo para blindar o patrimônio pessoal e esvaziar a solvência da empresa em prejuízo de credores autoriza a desconsideração da personalidade jurídica em sua modalidade direta e expansiva.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A indicação de crédito em lista de credores de recuperação judicial elaborada pelo devedor supre a necessidade de outros documentos e serve como prova escrita para a ação monitória. 2. A dilapidação patrimonial em favor de familiares e empresas do mesmo grupo econômico, ocorrida às vésperas de pedido
recuperacional
, constitui fraude e autoriza a desconsideração da personalidade jurídica.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 11, 99, § 2o, 134, § 2o e 700; CC, art. 50.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgInt
no REsp n. 1.854.504/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 25.10.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.835.891/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.12.2025; TJMT, N.U 1003096-14.2020.8.11.0037, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.03.2025; TJMT, n. 1011644-71.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 13.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
contra NATAN WEBER DOS SANTOS, com o objetivo de reformar integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT (ID.
323454057
), no bojo da Ação Monitória

(convertida de Ação Cautelar de Arresto)
, que acolheu parcialmente os embargos monitórios para
decotar a multa contratual e ajustar o valor da saca de soja, mas constituiu o título executivo judicial e decretou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa apelante.

A r. sentença recorrida, em síntese, reconheceu a existência da dívida oriunda de contrato
s
de compra e venda de soja,
reje
itando a tese de ausência de entrega dos grãos, sob o fundamento de q
ue
a própria lista de credores apresentada pela ré na Recuperação Judicial (indeferida) reconhecia o crédito do autor.
O Juízo
a quo
acolheu parcialmente os embargos monitórios apenas pa
ra:
(i) declarar a inexigibilidade da multa contratual compensatória de 20% (cláusula 4.6), vedando sua cumulação com o cumprimento da obrigação principal; e (
ii
) determinar a retificação do valor do crédito considerando a cotação da saca estipulada contratualmente em R$ 65,00 (sessenta e cinco reais).

O p
onto nodal da decisão, contudo, residiu na determinação da desconsideração da personalidade jurídica (direta e expansiva), estendendo os efeitos da condenação aos bens particulares do sócio Alex Pereira e das terceiras Lourdes Iara Piccoli e
Thassia
Christina Duarte de Oliveira, sob o fundamento d
e
formação de grupo econômico familiar fraudulento e desvio de finalidade, consubstanciados em transferências de bens imóveis e quotas sociais às vésperas do pedido de recuperação judicial.

Alega a recorrent
e, INDIANA AGRI, em suas razões recursais (ID
323454065
),
inicialmente
, a necessidade de concessão da Justiça Gratuita, sustentando estar com suas atividades paralisadas há mais de quatro anos e ter sofrido constrições judiciais que superam R$ 210 milhões, o que teria exaurido sua liquidez financeira.

No mérito, a apelante sustenta a inexigibilidade do título, invocando a exceção do contrato não cumprido. Argumenta que, sem o implemento dessa condição suspensiva (envio dos documentos para aceite), a obrigação de pagamento não se aperfeiçoou, tornando a via monitória inadequada por ausência de prova escrita suficiente da dívida líquida e exigível.

Para reforçar sua alegação, insurge-se veementemente contra a desconsideração da personalidade jurídica
.
Argumenta que a decisão
v
iolou o devido processo legal ao atingir terceiros e empresas que não integram a lide, sem a devida instauração do incidente processual ou contraditório prévio. Sustenta a inexistência de grupo econômico e nega a ocorrência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Assevera que “
não há um ato sequer imputado à Indiana para permitir a desconsideração de sua personalidade jurídica
” e que as alienações de imóveis citadas na sentença
r
eferem-se

a bens particulares do sócio Alex Pereira, que não se confundem com o patrimônio da empresa, ou são imóveis que sequer foram efetivamente transferidos, conforme matrículas. Defende que a
d
isregard

d
octrine

foi aplicada de forma vulgarizada, transformando-se em responsabilidade objetiva por risco do negócio, sem a comprovação dos requisitos do art. 50 do Código Civil.

Por fim, requer o provimento do apelo para: (a) deferir a gratuidade da justiça; (b) reformar a sentença para julgar improcedente a ação monitória acolhendo a exceção do contrato não cumprido; (c) subsidiariamente, afastar a desconsideração da personalidade jurídica por ausência de fraude ou confusão patrimonial; e (d) redimensionar os ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões (ID 323454081), a parte recorrida NATAN WEBER DOS SANTOS refuta as preliminares, pugnando pelo indeferimento da gratuidade de justiça à apelante, alegando ausência de provas robustas da hipossuficiência e citando precedentes que indeferiram o benefício à mesma empresa. No mérito, defende a manutenção da sentença, argumentando que a entrega dos grãos é fato incontroverso, confessado na lista de credores da Recuperação Judicial da ré. Em reforço, sustenta que a desconsideração da personalidade jurídica foi acertada, diante da “
gravidade da situação apresentada e das tentativas de transferência do patrimônio da empresa APELANTE e de seu sócio poucos dias antes do ingresso da recuperação judicial no claro intuito de lesar os credo
res
”
. Cita jurisprudência deste Tribunal que já reconheceu a fraude e o grupo econômico familiar em casos análogos envolvendo a apelante. Requer o desprovimento do recurso e a condenação da apelante por litigância de má-fé.

Nesta instância recursal, em análise preliminar do pedido de gratuidade de justiça formulado na apelação, foi proferido despacho (ID 325598854) consignando que não havia nos autos documentos hábeis a comprovar de forma satisfatória a hipossuficiência alegada, mormente porque os elementos apresentados não permitiam o cotejo entre receitas e despesas da recorren
te.
Foi dete
rminado
, assim, com fulcro no art. 99, §2o do CPC, que a apelante trouxesse aos autos documentos atuais (extratos bancários, comprovantes de rendimento e despesas) para demonstrar inequivocamente sua impossibilidade de arcar com os custos do processo, ou, alternativamente, efetuasse o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias.

Em cumprimento à determinação, a apelante peticionou (ID
327317898
) informando ter optado pelo recolhimento das custas, juntando a guia e o respectivo comprovante de pagamento do preparo recursal (ID
327317899
e ID
3273178
99
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo. A questão preliminar atinente à gratuidade da justiça, suscitada pela parte apelante em suas razões recursais
,
encontra-se processualmente superada.
Conforme se depreende do despacho de ID 325598854,
o Des. Sebastião Barbosa Farias, relator à época
, em estrita observância ao art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, facultou à parte
recorrente a comprovação inequívoca de sua hipossuficiência ou o recolhimento do preparo. A apelante, por meio da petição de ID 327317898, optou pela segunda via, efetuando o pagamento das custas recursais (ID 327317899 e ID 327570874)
, abstendo-se de apresentar os documentos que demonstrariam a sua incapacidade financeira. Desse modo, ausente a comprovação do pressuposto fático para a concessão da benesse,
indefiro o pedido de justiça gratuita
.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a este Sodalício gravita em torno de dois eixos fundamentais: (i) a exigibilidade do crédito que aparelha a Ação Monitória, questionada pela apelante sob o manto da
exceptio
non
adimpleti

contractus
; e (
ii
) a higidez jurídica da desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, tanto em sua modalidade direta quanto expansiva.

Após detida análise dos autos, adianto que a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece qualquer reparo, revelando um exame profundo e acurado da complexa
situação
fática e jurídica que envolve o litígio.

I - Da Prova Escrita e da Inoponibilidade da Exceção de Contrato Não Cumprido

A apelante sustenta a tese de que o crédito seria inexigível, pois o apelado não teria cumprido a condição contratual de apresentar relatórios de embarque e notas fiscais com aceite. Argumenta que a ausência dessas formalidades impede o reconhecimento da prova escrita necessária para a ação monitória.

A argumentação,
todavia
, não resiste a uma análise sistêmica e teleológica do conjunto probatório.

A Ação Monitória, nos termos do art. 700 do CPC, contenta-se com a
“prova
escrita sem eficácia de título executivo
”
.

A jurisprudência pátria, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça,

já consolidou o entendimento de que tal prova não precisa ser um documento único e perfeito, podendo ser formada por um mosaico de documentos que, em conjunto, criam uma narrativa coerente e conferem verossimilhança à existência do direito ao crédito.

Conforme o entendimento firmado pelo STJ no
AgInt
no REsp n. 1.854.504/DF, a admissibilidade da ação monitória prescinde de prova cabal e absoluta da relação jurídica ou do montante exato do débito. Para o ajuizamento, basta a apresentação de prova escrita que confira verossimilhança à pretensão e seja capaz de
firmar o convencimento do julgador sobre o direito pretendido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CONFISSÃO DE
DIVIDA
. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 284/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de demonstração da afronta a lei federal, caracteriza a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto no Enunciado n.o 284, do STF.

2.
Entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se exige, na ação monitória, a demonstração inequívoca da existência da relação jurídica e da quantia devida, sendo suficiente a apresentação de documento escrito que possa ensejar a convicção do juiz quanto à existência do direito alegado
.

3. Rever o posicionamento do Tribunal de Justiça implicaria a revisão de provas e cláusulas contratuais, medida vedada pelo Enunciado n.o 7, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo.

5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(
AgInt
no REsp n. 1.854.504/DF, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 25/10/2021,
DJe
de 3/11/2021.)
Destacamos

No caso em tela, a Magistrada sentenciante, com notável acerto, fundamentou sua convicção na conjunção de várias provas que, somadas, tornam a dívida inconteste. Conforme se extrai da
sentença
, a prova material
utilizada para formar a convicção da magistrada
consiste em:

“
a) contratos de compra e venda de soja no 105000000432019 C.N 6645 (ID 323453850) e no 10500000452019 - C.N 6693 (ID 323453851); b) relatório de conferência de romaneios da própria empresa (ID 323453854); c) quadro de credores trazidos pela ré nos autos do processo de recuperação judicial, onde reconhece a condição de credor de Natan Weber dos Santos (ID 323453966).
”

O Relatório de Conferência de Romaneios
(ID.
323453854
), por ser documento interno da própria devedora, já constitui forte indício do recebimento dos grãos
, especialmente quando somado ao
s
contrato
s
de
compra e venda

de soja
(ID 323453850 e ID 323453851)
.

Contudo, o elemento que
torna insustentável
a tese defensiva é um ato inequívoco da própria apelante: a inclusão do nome e do crédito do apelado na lista de credores que instruiu seu malogrado pedido de Recuperação Judicial (
ID
31136342 dos

autos no
1001969-41.2020.8.11.0037
).

Tal ato configura, sob a ótica do Direito Civil e Processual, uma insofismável
confissão da
dívida. Ao listar o apelado como seu credor, a empresa INDIANA AGRI reconheceu formalmente, perante o Poder Judiciário, a existência da relação jurídica e do débito correlato.
A
controvérsia, a partir desse ponto, não mais reside na existência da dívida, mas, quando muito, em seu montante

– questão esta que foi, inclusive, parcialmente acolhida pela sentença ao decotar a multa compensatória.

Nesse sentido já se manifestou este Tribunal:

Ementa: direito civil e processual civil. ação monitória. Compra e venda de soja. Notas fiscais de entrega do produto. Romaneio de entrada do produto emitido pela compradora/ré. documentos suficientes à instrução do pleito monitório. devedora que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. conjunto probatório hábil a demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes e a existência da própria dívida. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido monitório para constituir o título executivo judicial em relação aos débitos inadimplidos estampados nas notas fiscais que instruem os autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir (i) se a nota fiscal de entrega de produto, sem assinatura do recebedor, mas acompanhada de documento emitido pela própria devedora confirmando o recebimento (romaneio de entrada de grãos), é prova hábil e suficiente a instruir o pleito monitório e demonstrar a existência da relação jurídica e da dívida, e (
ii
) se a inobservância da obrigação contratual acessória pela vendedora (apresentação de relatórios de embarque dos grãos), a despeito do correto cumprimento da obrigação principal (entrega de grãos) sem objeção por parte do comprador, constitui motivo idôneo a justificar a recursa de pagamento da contraprestação pecuniária pelo produto recebido.

III. Razões de decidir

3.
A prova escrita exigida para a ação monitória é aquela que permite ao juiz formar um juízo de probabilidade acerca da existência do direito de crédito afirmado pelo autor. Demonstrada a relação negocial entre as partes e apresentadas as notas fiscais relativas à prestação do serviço, resta configurada a prova escrita sem eficácia de título executivo necessária ao acolhimento do pedido monitório
.

4.
A nota fiscal, sem assinatura do recebedor, mas acompanhada de prova do recebimento da mercadoria e outros elementos documentais corroboram a existência da relação jurídica subjacente, pode servir como lastro à ação monitória
.

5.
A documentação apresentada pelo autor – incluindo notas fiscais, romaneios de entrada de grãos e relatórios emitidos pela própria ré – constitui conjunto probatório suficiente para presumir o cumprimento da obrigação de entrega e a exigibilidade do crédito, não sendo desconstituído pelos argumentos genéricos da apelante
.

6. “Demonstrado pelo autor da monitória, pelos documentos apresentados com a inicial, o fato constitutivo de seu direito, compete ao embargante provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do artigo 333, incisos I e II, do Código de Processo Civil” (STJ - Terceira Turma - REsp 337522/MG, relator Ministro Castro Filho, julgado em 02.12.2003, DJ 19.12.2003).

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

(N.U 1005297-67.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 17/02/2025)
Destacamos

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – NOTAS FISCAIS – ROMANEIOS – ALEGAÇÃO DO DEVEDOR DE NÃO PAGAMENTO DA DÍVIDA EM RAZÃO DE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INÉPCIA DA INICIAL E EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ARGUMENTOS REJEITADOS – PROVAS SUFICIENTES PARA A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

“
Não se exige, na ação monitória, a demonstração inequívoca da existência da relação jurídica e da quantia devida, sendo suficiente a apresentação de documento escrito que possa ensejar a convicção do juiz quanto à existência do direito alegado” (Id
AgInt
no REsp 1854504 / DF
).

A juntada de notas fiscais e romaneios aliada à declaração do próprio apelante de que não adimpliu o Contrato de Compra e Venda em razão de ter ingressado com pedido Recuperação Judicial são suficientes para o julgador formar juízo de probabilidade quanto à constituição do débito
.

(N.U 1003050-16.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 18/11/2024)

Destacamos

Invocar, neste cenário, a ausência de uma formalidade contratual (apresentação de relatórios específicos) para negar o pagamento de um produto que foi efetivamente entregue e cuja dívida foi confessada, configura comportamento contraditório. Não pode a parte, após reconhecer a existência de um débito em juízo, voltar-se e negá-lo com base em um formalismo que, ante a entrega da prestação principal, torna-se secundário.

Rejeito, pois, a tese de inexigibilidade.

II - Da Desconsideração da Personalidade Jurídica: Abuso da Autonomia Patrimonial e Fraude aos Credores

Este é, sem dúvida, o ponto de maior complexidade e gravidade dos autos. A apelante insurge-se contra a desconsideração de sua personalidade jurídica, alegando vícios procedimentais e ausência dos pressupostos materiais do art. 50 do Código Civil.

Afasto, de plano, a alegação de vício
ultra petita
. A sentença é clara ao consignar que o pedido de desconsideração foi formulado no aditamento à inicial (ID. 33396561), com a expressa indicação das pessoas físicas e jurídicas a serem incluídas no polo passivo
para o pleno exercício do contraditório
. O Juízo
a quo
, portanto, decidiu nos
limites do que foi postulado.

Friso que
“A desconsideração da personalidade jurídica pode ser realizada nos próprios autos, sem necessidade de instauração de autos apartados”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.835.891/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que:
“Esta Corte tem entendimento firmado no sentido da inexistência de julgamento extra ou ultra petita, quando o Tribunal, mediante interpretação lógico-sistemática, decide questão reflexa do pedido constante da petição inicial como um todo.”
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.951.755/MT, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021,
DJe
de 25/11/2021.)

A concessão de medida cautelar
inaudita altera parte
, como o arresto de bens, justifica-se plenamente pela urgência e pelos robustos indícios de dilapidação patrimonial, não configurando cerceamento de defesa, mas sim a postergação do contraditório para um momento ulterior, o que é plenamente admitido para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

No mérito da desconsideração, a sentença vergastada aplicou c
orretamente
a Teoria Maior, que não se contenta com a mera insolvência, mas exige a prova do abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial.

O que os autos revelam não é um mero infortúnio empresarial, mas um articulado estratagema para frustrar credores, onde a autonomia patrimonial foi instrumentalizada como escudo para a iniquidade.

Por oportuno, transcrevo o
trecho da sentença:

“
A empresa
Indiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
, embora tenha operado regularmente no mercado na data de sua constituição, por ocasião da distribuição do pedido de recuperação judicial foi utilizada para lesar credores.

Há elementos processuais que denotam a pertinência do direito material, notadamente a existência de atos de alienação patrimonial ultimado às vésperas do pedido
recuperacional
.

A empresa
AJ1 Administração Judicial,
responsável técnica pela constatação das reais condições de funcionamento e da regularidade documental da empresa
Indiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
,
para fins de análise do pedido de deferimento do processamento da recuperação judicial, fez apontamentos relevantes que indicam o desvio da finalidade produtiva da pessoa jurídica (Num. 33347265).

Destaco a alienação imobiliária efetuada pela empresa
Indiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli

à requerida
Lourdes Iara Piccoli
e à empresa
Indiana Nutrição Animal,
representada em tal ato por sua sócia administradora
Lourdes Iara Piccoli
, mas que também tem como sócia a requerida
Thassia
Christina Duarte de Oliveira
, com outorga de procurações de ambas para o requerido
Alex Pereira
:

“Certidão atestando a lavratura, em 02/04/2020, de escritura pública de compra e venda, por meio da qual a empresa requerente (Indiana
Agri
) vende a Lourdes Iara Piccoli (que já outorgou procuração ao titular da empresa requerente (doc. 06) e é sócia da empresa que possuía a denominação de Indiana Nutrição Animal) o lote urbano indicado na matrícula de n.o 11.553 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT pelo valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), que declarou já ter recebido (doc. 03). A autenticidade do selo utilizado pelo 2o Tabelionato de Notas de Pedra Preta foi atestada pela AJ1, conforme certidão em anexo (doc. 03.1). A este respeito, interessante consignar que o lote em questão estava devidamente reconhecido no relatório do imobilizado de 2019 (
report
razão patrimonial 2019.pdf) com valor de R$ 730.000,00 (setecentos e trinta mil reais), isto é, com valor de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais) acima da transação realizada.

Certidão atestando a lavratura, em 02/04/2020, de escritura pública de compra e venda, por meio da qual a empresa requerente (Indiana
Agri
) vende a empresa Indiana Nutrição Animal Ltda. (representada em tal ato por sua sócio administradora Lourdes Iara Piccoli, mas que também tem como sócia a amasia do titular da empresa requerente – informação obtida na receita federal e consignada no relatório da constatação prévia) um imóvel com 6
ha
(seis hectares), contendo um barracão para armazenamento de grãos e um total 6.847,17 m2 de área construída, registrado na matrícula de n.o 12.336 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT pelo valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), que declarou já ter recebido (doc. 05). A autenticidade do selo utilizado pelo 2o Tabelionato de Notas de Pedra Preta foi atestada pela AJ1, conforme certidão em anexo

Cópia (sem valor de certidão) de uma procuração pública outorgada em 16/12/2019, no Cartório do 2o Ofício de Primavera do Leste/MT, por meio da qual a Sra.
Lourde
Iara Piccoli (sócia da Indiana Nutrição Animal e adquirente de um dos imóveis relacionados acima) constituiu como seu procurador o Sr. Alex Pereira (titular da empresa requerente), conferindo a ele amplos poderes por tempo indeterminado (doc. 06). A autenticidade do selo utilizado pelo no Cartório do 2o Ofício de Primavera do Leste/MT foi atestada pela AJ1, conforme certidão em anexo

Cópia (sem valor de certidão) de uma procuração pública outorgada em 28/02/2019, no Cartório do 2o Ofício de Primavera do Leste/MT, por meio da qual a empresa requerente, juntamente com as empresa Chicago Corretora de Cerais e Indiana Nutrição Animal, todas à época representadas por seu então sócio administrador Alex Pereira, constituíram como sua procuradora a Sra.
Thássia
Christina Duarte de Oliveira (amasia do titular da empresa requerente), conferindo poderes inerentes a procuração ad judicia pelo prazo de 01 (um) ano (doc. 08). A autenticidade do selo utilizado pelo no Cartório do 2o Ofício de Primavera do Leste/MT foi atestada pela AJ1, conforme certidão em anexo”

Há, ainda, relato da inconsistência da situação de crise econômico-financeira narrada pela empresa
Indiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
,
notadamente pelo resultado positivo nos anos de 2018 e 2019, gerando resultado acumulado positivo em 31/12/2019:

Conforme consignado no relatório de constatação prévia, a empresa requerente não havia cumprido este requisito, pois apresentou o relato contido na exordial e colacionou o histórico de id. 31135684, mas, em que pese tenha relatado a seca ocorrida em 2016, o baixo valor do milho no ano 2017, a greve dos caminhoneiros e a guerra comercial em 2018, a economia fragilizada e o equívoco na projeção do dólar em 2019 e, por fim, a propagação do Covid-19 e todas as suas consequências em 2020, o fato é que não deixou evidente como tais situações a atingiram, principalmente em razão das demonstrações contábeis colacionadas com a inicial não indicar o “(...) prejuízo gigantesco (...)” mencionado na inicial, pelo contrário demonstrar a existência de resultado positivo nos anos de 2018 e 2019, gerando resultado acumulado positivo em 31/12/2019.

(...)

Todavia, em que pese tenha colacionado a emenda os documentos contábeis relacionados aos 03 (três) primeiros meses do ano de 2020, o fato é que a empresa requerente não prestou os devidos esclarecimentos de como a seca ocorrida em 2016, o baixo valor do milho no ano 2017, a greve dos caminhoneiros e a guerra comercial em 2018, a economia fragilizada e o equívoco na projeção do dólar em 2019 e, por fim, a propagação do Covid-19 e todas as suas consequências em 2020 a atingiram, porquanto, embora os documentos contábeis do primeiro trimestre deste ano indiquem a existência de prejuízo, o fato é que as situações descritas na inicial não foram devidamente contextualizadas à realidade da empresa requerente, que, conforme demonstrativo contábil apresentado com posição em 31/03/2020, possuía R$ 187.684.905 (cento e oitenta e sete milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, novecentos e cinco reais) em seu ativo circulante (com recebimento dentro dos próximos 12 meses), o qual, apesar de não ser suficiente para quitar todo passivo circulante indicado, não foram reclassificados/indicados como de difícil recuperação e, somado a quantia de R$ 12.360.000,00 (doze milhões, trezentos e sessenta mil reais) decorrente da venda dos ativos imobilizados dias antes da recuperação judicial, totaliza R$ 200.044.905,00 (duzentos milhões, quarenta e quatro mil, novecentos e cinco reais), o que, de certo modo, evidencia a existência de recebíveis em quantia considerável e, em razão da não apresentação das informações complementares solicitadas, impediu a análise se realmente “(...) geração de receita futura não ensejará a possibilidade de pagamento dos compromissos financeiros até a data do pedido de recuperação judicial (...)

Movimentação anormal nos meses que antecederam o pedido de recuperação judicial, com retirada total dos valores apresentados na rubrica “Caixa”, sem prestação de informações sobre as operações financeiras realizadas:

Que os valores apresentados na rubrica “Caixa e equivalente de caixa”, apontam um crescimento gradativo do ano de 2016 a 2018 chegando a somar a quantia de R$ 4.738.829 (quatro milhões e setecentos e trinta e oito mil e oitocentos e vinte e nove reais) de saldo disponível em 2018, o que sofreu
um redução expressiva
no ano de 2019, com redução de - 83,7% em Bancos depósitos à vista e -73,8% em Aplicações de liquides imediata. Em março de 2020 observa se a retirada total dos valores apresentados na rubrica de “Caixa”, sinalizando uma necessidade de utilização de recurso de forma imediata, diferentemente da forma que vinha sendo movimentado nos anos anteriores, mas a empresa apresentou um saldo acumulado de R$ 4.450.670,00 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta mil e seiscentos e setenta reais)no grupo de “Caixa e equivalentes de caixa” em março de 2020, demonstrando um alto volume de movimentações financeiras no período de três meses de 2020.

A existência de relação comercial com a empresa de denominação parecida com a empresa
Indiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
, isto é, com a
Indiana Nutrição Animal Ltda
., inscrita no CNPJ sob o n.o 32.606.245/0001-53, que utilizava o nome fantasia
“Indiana Bulls”
, atualmente denominada
Agro Bulls Ltda
., e foi a compradora, dias antes da propositura desta recuperação judicial, do imóvel localizado em Sorriso/MT de propriedade da empresa requerente pelo valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões reais), cuja consulta de sócios realizada no sistema da Receita Federal indica que a convivente do titular da empresa,
Thassia
Christina Duarte de Oliveira,
é uma das sócias, juntamente com a requerida
Lourdes Iara Piccoli
, que em 16/12/2019 outorgou procuração pública ampla em favor do
Sr. Alex Pereira
:

A propósito, como já realizado no relatório de constatação prévia, impende reiterar que durante a análise dos documentos contábeis apresentados foi constatada a existência de relação comercial com a empresa de denominação parecida com a empresa requerente, isto é, com a Indiana Nutrição Animal Ltda, inscrita no CNPJ sob o n.o 32.606.245/0001-53, que utilizava o nome fantasia “Indiana Bulls”, atualmente denominada Agro Bulls Ltda, e foi a compradora, dias antes da propositura desta recuperação judicial, do imóvel localizado em Sorriso/MT de propriedade da empresa requerente pelo valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões reais), cuja consulta de sócios realizada no sistema da Receita Federal indica que a convivente do titular da empresa requerente é uma das sócias (doc. 09), juntamente com a Sra. Lourdes, que em 16/12/2019 outorgou procuração pública ampla em favor do Sr. Alex Pereira (doc. 06)”

Assim, havendo elementos processuais suficientes que denotam o desvio de finalidade, notadamente porque já manejado indevidamente o pedido de recuperação judicial, circunstância que demonstra o evidente propósito de utilização da pessoa jurídica para lesar credores, a desconsideração da personalidade jurídica deve ser admitida para que os efeitos de todas as obrigações da empresa
Indiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli

sejam estendidos aos bens particulares do administrador e sócio
Alex Pereira
.
”
Destaques no original

A cronologia dos fatos, como bem delineado pela Magistrada sentenciante com base em provas robustas (muitas delas advindas do
já mencionado
processo de Recuperação Judicial), é devastadora para a tese da apelante.
A
lavratura de escritura pública de compra e
venda de imóveis valiosos da INDIANA AGRI para a empresa INDIANA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA (posteriormente AGRO BULLS LTDA.), cujas sócias são a mãe (Lourdes Iara Piccoli) e a companheira (
Thassia
Christina Duarte de Oliveira) do sócio da devedora, Alex Pereira,
poucos dias antes do pedido de recuperação, configura rob
usto indício de esvaziamento patrimonial f
raudulento
.

A alegação da apelante de que tais negócios não se concretizaram não afasta a configuração da tentativa de fraude, que por si só já demonstra o desvio de finalida
de.
Ademais, a sentença apontou diversas outras transações,
todas concentradas no núcleo familiar
próximo, evidenciando uma orquestração para blindar o patrimônio.

Não se trata de mera identidade de sócios, mas da formação de um grupo econômico familiar de fato, o
nde as fronteiras patrimoniais foram deliberadamente esmaecidas com o propósito de lesar credores. A aplicação da desconsideração da personalidade jurídica em sua modalidade expansiva é, nesse contexto, a única medida judicial capaz de restaurar a eficácia do direito de crédito e coibir a fraude, alcançando o patrimônio daqueles que, ocultos ou não, se beneficiaram do uso abusivo do véu corporativo.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal, em casos análogos envolvendo a mesma apelante, consolidou o entendimento pacificou a matéria em face da apelante, reconhecendo que o esvaziamento patrimonial e a ocultação de ativos dias antes do pedido
recuperacional
evidenciam
o
desvio de finalidade (art. 50, §1o, CC). Tal conduta autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, conforme ilustra o acórdão colacionado pela apelada, que reconheceu a participação ativa do sócio Alex Pereira em

“
possíveis fraudes, abuso de dire
ito e/ou confusão
patrimonial
”
:

A
PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE COMPRVA E VENDA DE SOJA – COBRANÇA DE VALORES - COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO NEGÓCIO POR PARTE DO AUTOR (ROMANEIOS, NOTAS FISCAIS JUNTADAS E CONTRATO - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 700 DO CPC – AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE PROVA DA DÍVIDA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - HIPÓTESES DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL – DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA- MANUTENÇÃO - APELO DESPROVIDO.

Na ação monitória a prova escrita exigida pelo artigo 700 do CPC, é todo documento que, embora não prove, diretamente, o fato constitutivo, possibilita ao julgador deduzir, através de presunção a existência do direito alegado.

Na espécie, o conjunto dos documentos colacionados demonstram suficientemente a existência da dívida, uma vez que comprovado nos autos a efetivação do negócio (juntada de romaneios, notas fiscais e contratos todos devidamente com logomarca da empresa e assinatura de duas testemunhas)
.

Encontra-se pacificado neste Tribunal o entendimento de que “as razões recursais não são capazes de afastar a conclusão a que chegou o Juízo a quo ao determinar a desconsideração da personalidade jurídica com a extensão dos efeitos da tutela a seus bens, com inclusão do sócio ALEX PEREIRA no polo passivo da ação de execução, já que, ao que tudo indica, participou ativamente de possíveis fraudes, abuso de direito e/ou confusão patrimonial, os quais inclusive são de conhecimento deste Tribunal de Justiça em razão de diversos recursos aportados em que figuram INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI e ALEX PEREIRA”
. (TJ-MT 10116447120228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2022)

(N.U 1003818-39.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Gabinete 2 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024)

Destacamos

Vejamo
s
outros julgados

d
este tribunal analisando pedidos de desconsideração da personalidade jurídica em face da apelante:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM TÍTULO EXECUTIVO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que julgou procedente pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Indiana
Agri
e parcialmente procedentes os embargos à ação monitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de prova escrita válida para ação monitória; (
ii
) analisar a aplicação da exceção do contrato não cumprido; (
iii
) examinar a presença dos requisitos para desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Documentos apresentados (notas fiscais, boletos e comprovantes de entrega) formam conjunto probatório suficiente nos termos do art. 700 do CPC.

Alegação de inadimplemento da autora não foi comprovada.

Relatórios da administração judicial demonstram desvio de finalidade, com alienações suspeitas de imóveis e movimentações financeiras atípicas antes do pedido de recuperação judicial.

Estão presentes os requisitos legais para desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

Documentos que demonstrem relação contratual e entrega da mercadoria são aptos a instruir ação monitória
.

A exceção do contrato não cumprido exige prova concreta do inadimplemento relevante
.

A desconsideração da personalidade jurídica é admissível diante de atos que evidenciem desvio de finalidade
.

(N.U 1003076-23.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 17/11/2025)
Destacamos

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DA DÍVIDA. ÔNUS PROBATÓRIO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Indiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais EIRELI e outros contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança c/c Desconsideração da Personalidade Jurídica ajuizada por RDM Transportes e Logística LTDA
. O recurso sustenta a inexistência de provas da prestação dos serviços de transporte e a ausência de requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há prova suficiente da prestação dos serviços de transporte que fundamentam a cobrança realizada pela autora; e (
ii
) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de cobrança exige apenas a apresentação de prova escrita da existência da dívida, ainda que sem força executiva, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Cabe ao réu, nos termos do artigo 373, II, do CPC, demonstrar a inexistência da dívida ou a ausência da prestação dos serviços, não bastando alegações genéricas desprovidas de suporte documental.

No caso, a autora anexou 12 faturas e respectivas notas fiscais de remessa da mercadoria, documentos hábeis a comprovar a prestação dos serviços, enquanto os réus não produziram provas capazes de desconstituir tais elementos.

A desconsideração da personalidade jurídica é cabível nos termos do artigo 50 do Código Civil quando há abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

Restou demonstrado que a empresa apelante realizou transferências patrimoniais de elevado valor dias antes de requerer recuperação judicial, posteriormente indeferida, evidenciando intenção de fraudar credores.

A existência de grupo econômico familiar e a confusão patrimonial entre empresas e sócios reforçam a caracterização do abuso da personalidade jurídica, justificando a aplicação da desconsideração.

O precedente jurisprudencial citado confirma a existência de desvio de finalidade e dilapidação patrimonial por parte do sócio administrador, autorizando a extensão das obrigações empresariais ao seu patrimônio pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prova documental consistente em faturas e notas fiscais é suficiente para comprovar a prestação dos serviços de transporte e justificar a cobrança, cabendo ao réu o ônus de demonstrar a inexistência do débito.

A desconsideração da personalidade jurídica é admissível quando há indícios concretos de desvio de finalidade e confusão patrimonial, especialmente em casos de dilapidação de bens com o objetivo de frustrar credores.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I e II, e 134; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 1022730-39.2022.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.04.2023; TJMG, AI 1.0024.18.000165-3/001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, 18a Câmara Cível, j. 27.09.2022.

(N.U 1003096-14.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 25/03/2025)
Destacamos

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INCIDENTAL E INCLUIU O AGRAVANTE NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO – REJEITADAS – MÉRITO: COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 50, DO CÓDIGO CIVIL - INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A decisão agravada está estruturada segundo critério de exame e deliberação, que permite compreender os motivos que levaram a sua prolação, possibilitando ao interessado o exercício do contraditório e da ampla defesa, como aconteceu no caso vertente, não havendo se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Cuidando-se de decisão liminar proferida initio litis, em caráter precário, baseada em juízo de verossimilhança, o contraditório é diferido, exercido a posteriori, não cabendo falar, naquele momento processual, de violação do contraditório ou da ampla defesa.
No caso em comento, as razões recursais não são capazes de afastar a conclusão a que chegou o Juízo a quo ao determinara desconsideração da personalidade jurídica com a extensão dos efeitos da tutela a seus bens, com inclusão do sócio ALEX PEREIRA no polo passivo da ação de execução, já que, ao que tudo indica, participou ativamente de possíveis fraudes, abuso de direito e/ou confusão patrimonial, os quais
inclusive são
de conhecimento deste Tribunal de Justiça em razão de diversos recursos aportados em que figuram INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI e ALEX PEREIRA
.”

(TJ-MT 10116447120228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:24/10/2022)
Destacamos

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA C/C PEDIDO DE – DESCONSIDERAÇÃO DA PÉRSONALIDADE JURÍDICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DESNECESSIDADE - DEFERIMENTO - “AÇÃO AUTÔNOMA” OU “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO” – ADVENTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CAPÍTULO AUTÔNOMO - ARTIGOS 133 A 137, TODOS DO CPC/15 – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATRAVÉS DE “INCIDENTE” OU REQUERIDA NA PRÓPRIA “PETIÇÃO INICIAL” – ARTIGO 134, § 2o, DO CPC/15 – CITAÇÃO – DESNECESSIDADE - SÓCIO OU PESSOA JURÍDICA – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC/15 E ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – FRAUDE – ABUSO DE DIREITO/PERSONALIDADE – DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL – MESMO GRUPO ECONÔMICO - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – FORTES INDÍCIOS - LIMINAR CONCEDIDA INITIO LITIS INDEPENDENTEMENTE DE CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Com advento do novo Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “CAPÍTULO IV” do “TÍTULO II”, denominado “DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos do CPC/15 (sem
correspondência no
CPC/73). Desta forma, para postular a
desconsideração da
personalidade jurídica é
desnecessária "ação
autônoma”, basta o “incidente de desconsideração”, cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, podendo ser dispensada a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na própria “petição
inicial", como
no caso dos autos, hipótese em que será “citado” o “sócio” ou a “pessoa jurídica”. Inteligência do artigo 134, § 2o, do CPC/15. Aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência, uma vez preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC/15 e os requisitos do artigo 50 do Código Civil.
Comprovados fortes indícios de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1o, do Código Civil, como: fraude patrimonial e desvio de finalidade, circunstância esta que poderia causar danos de difícil reparação e prejuízos
imensuráveis ao
agravante credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência initio litis, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio, de sua convivente e demais membros da família que participa do
mesmo grupo
econômico, para garantir o
cumprimento da

obrigação. A
citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente se houver risco ao resultado útil de processo, assim não há que se falar em ofensa à ampla defesa e ao contraditório, bem como em princípio da não
surpresa
.-
“

(TJ-MT 10026794120218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 07/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:11/04/2021)

Destacamos

Manter a separação patrimonial
nesse cenário
seria
premiar a torpeza, em detrimento da segurança jurídica e da proteção à boa-fé que devem reger as relações comerciais.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
incólume
a r. sentença que, ao acolher parcialmente os embargos monitórios, constituiu o título executivo judicial em favor do apelado e decretou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa apelante e dos demais requeridos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte apelante em 2% (dois por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026